Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706048-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDOS: JOSÉ ROBERTO DE QUEIROZ OLIVEIRA, VALMIRA BARROS MENDONÇA, CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA CONSTATADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELOS ADQUIRENTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenar as promitentes vendedoras a restituírem os valores desembolsados pelos adquirentes para aquisição do bem e inverter a cláusula penal em benefício dos consumidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve atraso na entrega do empreendimento imobiliário por fato imputável às rés; e (ii) sucessivamente, se é cabível a extinção do contrato firmado entre as partes, com devolução dos valores pagos pelos adquirentes e subsequente inversão da cláusula penal em benefícios dos consumidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O empreendimento imobiliário no qual localizado o imóvel adquirido pelos autores/apelados não foi integralmente finalizado, de acordo com as suas condições contratuais e de oferta, no prazo estipulado. O atraso na realização de vistorias pelo Poder Público ou por concessionárias de serviço público não pode ser classificado como força maior ou caso fortuito, por integrar o risco assumido pelas fornecedoras. 4. Se as rés/apelantes deram causa à resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, devem restituir integralmente as parcelas pagas pelos promitentes compradores, na forma do enunciado n. 543 da Súmula do STJ. 6. É inviável a retenção de valores pelas promitentes vendedoras, na forma prevista no art. 32-A da Lei n. 6.766/79, porque não foram os adquirentes quem deram causa à resolução do negócio jurídico. 7. Constatada a responsabilidade das rés/apelantes pela extinção do negócio jurídico, é cabível a inversão da cláusula penal em benefício dos consumidores, conforme diretriz adotada pelo STJ no julgamento do Tema n. 971 da sistemática dos recursos repetitivos. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, § 6o, da Lei 6.766/79, sustentando ausência de motivo para a rescisão do contrato, ao argumento de que cumpriu corretamente o pactuado ao entregar todas as obras de infraestrutura no prazo ajustado. Insurge-se, portanto, contra a devolução dos valores pagos a título de parcelas da compra do lote, IPTU, bem como no que concerne à aplicação de multa contratual. Afirma, ainda, que no caso de imissão na posse, independente do retorno ao status quo ante, a obrigação de pagar o IPTU é daquele que estava na posse do bem. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos ou que teriam sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 2o, § 6o, da Lei 6.766/79. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Assim, conclui-se que as rés/apelantes inadimpliram o contrato firmado entre as partes, ao não entregar o imóvel adquirido pelos autores/apelados no prazo acordado e nos estritos termos da oferta, o que autoriza a extinção do negócio jurídico, tal qual determinado pela sentença. É dizer, se as rés/apelantes deram causa à resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelos promitentes compradores, de forma integral (ID 68192655). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese relativa à obrigação de pagar o IPTU, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial também não comportaria seguimento, porquanto “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016